Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CONCISA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
2. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, decisão concisa não equivale a decisão desprovida de fundamentação, desde que contenha as razões do convencimento do juiz, ainda que de forma sucinta e objetiva. No caso concreto mostra-se suficientemente fundamentada a decisão de recebimento da inicial, ao consignar a existência de controvérsia acerca do cumprimento do contrato descrito nos autos. Isto porque, segundo o Ministério Público, o ato de improbidade administrativa teria ocorrido justamente por um suposta apropriação de verba pública que deveria ter sido utilizada para pagamento de obrigações assumidas no referido contrato.
3. O juízo de admissibilidade da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa é exercido mediante cognição sumária e limitada, verificando-se a existência de meros indícios do cometimento do suposto ato ímprobo. O exame da intenção do agente e a efetiva ilicitude do ato constituem o mérito da demanda, a ser apreciado em cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.